Tribunal: TJBA
Processo: 8036975-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036975-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): LUCIANO GONCALVES OLIVIERI APELADO: REGIVALDO FRANCA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação monitória, cancelou a distribuição do feito, sem resolução do mérito, devido à ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290, CPC), após prévio indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para recolher as custas processuais. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas e despesas de ingresso, previsto no art. 290 do CPC, exige apenas a intimação da parte na pessoa de seu advogado, diferentemente da hipótese de extinção por abandono (art. 485, § 1º, CPC). 4. No caso, a parte autora, após ter o pedido de gratuidade de justiça indeferido, foi regularmente intimada, por meio de seu advogado constituído (via Diário da Justiça Eletrônico), para efetuar o pagamento das custas, mas permaneceu inerte. 5. A legislação de regência (art. 290 do CPC) não exige a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição, sendo suficiente a intimação do seu representante legal. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser dispensável a intimação pessoal da parte autora na hipótese de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8036975-61.2023.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, DACASA FINANCEIRA S/A, e, como apelado, REGIVALDO FRANÇA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.